Tribunal: TJDFT
Processo: 0718217-74.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA. CÔMPUTO EM APARTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Pretende a embargante “a reforma do acórdão para que ocorra a cassação da sentença, bem como seja determinado o retorno dos autos para a origem para o regular processamento e julgamento do mérito proposto, uma vez que, como evidenciado, o caso dos autos é de recebimento de horas extras prestadas no meses de julho e agosto 2015, lançadas nas folhas de pagamento de dezembro de 2015 e janeiro de 2016, e suprimidas pelo redutor do teto remuneratório, e não de ação de conhecimento com carreira agraciada por Lei Distrital, com previsão para reajuste dos vencimentos básicos de forma escalonada até 01/09/2015 com última parcela prevista para setembro de 2015 não paga”. Foram apresentadas contrarrazões onde o embargado pede o improvimento dos Embargos de Declaração, com a manutenção da sentença que foi corretamente elaborada.
3. Compulsando os autos com acuidade, verifico assistir razão a embargante, isto porque o pedido formulado na petição inicial versa sobre o “(...) pagamento dos valores referentes ao adicional por serviços extraordinários realizados em julho e agosto de 2015, suprimidos a título de aplicação do teto remuneratório de forma cumulativa com as demais verbas remuneratórias na folha de pagamento de dezembro de 2015 e janeiro de 2016”, todavia, a sentença proferida no Primeiro Grau de Jurisdição, decidiu o pedido com base em reajuste remuneratório previsto em lei sem a correspondente dotação em Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, objeto do Tema 864, do Supremo Tribunal Federal.
4. Embora a embargante, além dos recursos próprios no Primeiro Grau de Jurisdição, tenha apresentado memoriais pedido a declaração de nulidade da sentença, informando sobre o erro de entendimento, por esta ter decidido fora do pedido, ou seja, decisão “extra petita”, onde o juiz concede algo diverso do que foi pedido na petição inicial, no Segundo Grau de Jurisdição, conforme consta do acórdão ID 21783586, o entendimento foi o mesmo, fato este que ensejou a oposição dos presentes embargos.
5. Este é um caso próprio de nulidade do acórdão e da sentença, todavia, entendo possível a aplicação da disposição inserta no § 3o, do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, aplicando-se a espécie a teoria da causa madura, eis que a matéria é unicamente de direito. Aliás, este é o entendimento desta Egrégia Turma Recursal, haja vista o seguinte julgado, “verbis”: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÁLCULO DA TAXA DE JUROS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. TEMA 972 DO STJ. COBRANÇA INDEVIDA. (...) 4 - Causa madura. O processo encontra-se instruído com os documentos necessários e não há provas a serem produzidas além das já constantes dos autos. A causa está madura para julgamento, o que se faz na instância recursal na forma do art. 1013, § 3o, do CPC”. (Acórdão 1306315, 07045225020208070004, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. O embargado por ocasião de sua defesa, informa que “A Constituição Federal não confere margem de dúvida ao estipular que o teto constitucional previsto no inciso XI do art.37 da CF incide sobre toda espécie de remuneração percebida pelos agentes públicos”, e continua sustentando “que a Constituição Federal prescreve que qualquer tipo de remuneração ou vantagem, pessoal ou não, está abrangida pela regra do teto constitucional. É incontroverso que o adicional por serviço extraordinário tem natureza remuneratória. Daí a incidência de um único teto”, e conclui pedindo a improcedência do pedido.

7. Dispõe o § 2o, do artigo 70, da Lei Complementar no 840, de 23.12.2011, que “Excluem-se do valor do teto de remuneração o décimo terceiro salário, o adiantamento de férias, o adicional de férias, o auxílio-natalidade, o auxílio pré-escolar e as vantagens de caráter indenizatório”. Como se verifica, não está excluído o recebimento de horas extraordinárias prestadas pelo servidor, o que se mostra ilegal é exigir de servidor médico a prestação de horas extras quando este já percebe o valor do teto remuneratório. (Acórdão 1118809, 07252294220168070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no PJe: 27/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. No mesmo sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, haja vista o seguinte julgado, “verbis”: “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. CÔMPUTO EM SEPARADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO. GRAU MÉDIO. 1. O teto constitucional remuneratório refere-se apenas às verbas de natureza ordinária, nele não se incluindo as extraordinárias, das quais é exemplo o adicional de hora extra, direito social de guarida constitucional, do qual são titulares, nos termos do artigo 7°, XVI, combinado com o artigo 39, § 3°, da Constituição Federal, tanto os trabalhadores da iniciativa privada quanto os detentores de cargos, empregos e funções públicas. 2. O adicional de horas extras não pode ser utilizado para fins de incidência do teto remuneratório constitucional, limite estabelecido apenas para retribuição pecuniária referente ao trabalho usual prestado pelo agente público, sob pena de configuração de trabalho gracioso e enriquecimento indevido por parte da Administração Pública. 3. A ausência de remuneração pelo serviço extraordinário prestado por aqueles servidores que já atingiram o teto remuneratório constitucional implica em violação ao princípio da isonomia, tendo em vista que outros servidores, que ainda não o atingiram, seriam regularmente remunerados, ainda que prestado o serviço no mesmo horário e local de trabalho. 4. Os valores correspondentes ao adicional de horas extras, para fins da incidência do teto remuneratório constitucional, devem ser computados em apartado, nos termos do artigo 3°, V, da Instrução Normativa SEAP n.° 1, de 27/10/2011. (...) 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1322981, 07050062320208070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) .
9. Diante do exposto, acolho os presentes embargos para declarar a nulidade do acórdão e da sentença e, com base a disposição inserta no § 3o, do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido para condenar o embargado ao pagamento das horas extraordinárias trabalhadas pela embargante nos meses de julho e agosto 2015, corrigidas desde o mês de referência e juros a partir da citação.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.